Tribunal: CARF
Processo: 10865.722942/2014-30
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: GREGORIO RECHMANN JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-06-09
Data de publicação: 2025-07-02

Ementa:
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/11/2011 a 28/02/2014
NÃO APRESENTAÇÃO DE NOVAS RAZÕES DE DEFESA PERANTE A SEGUNDA INSTÂNCIA ADMINISTRATIVA. CONFIRMAÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA.
Não tendo sido apresentadas novas razões de defesa perante a segunda instância administrativa, adota-se os fundamentos da decisão recorrida, nos termos do inc. I, § 12, do art. 144, do Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, aprovado pela Portaria MF no 1.634/2023 - RICARF.
NULIDADE. HIPÓTESES.
Somente ensejam a nulidade a lavratura de atos e termos por pessoa incompetente e o proferimento de despachos e decisões por autoridade incompetente ou com preterição do direito de defesa.
AUTO DE INFRAÇÃO. OBRIGAÇÃO PRINCIPAL. COMPENSAÇÃO DE TRIBUTO. GLOSA.
Constatada a compensação de valores efetuada indevidamente pelo contribuinte ou em desacordo com o permitido pela legislação tributária, será efetuada a glosa dos valores e constituído o crédito tributário por meio do instrumento competente, sem prejuízo das penalidades cabíveis.
RESPONSABILIDADE DOS SUCESSORES. SUCESSÃO DE EMPRESAS. MULTA DE OFÍCIO EXIGIDA DA EMPRESA SUCESSORA. SÚMULA CARF N° 113.
A responsabilidade tributária do sucessor abrange, além dos tributos devidos pelo sucedido, as multas moratórias ou punitivas, desde que seu fato gerador tenha ocorrido até a data da sucessão, independentemente de esse crédito ser formalizado, por meio de lançamento de ofício, antes ou depois do evento sucessório.
MULTA ISOLADA.
Correta a aplicação da multa isolada, na hipótese de compensações indevidas.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10865.722942/2014-30
ACÓRDÃO
2402-012.987 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
10 de junho de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
CERÂMICA BARROBELLO INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/11/2011 a 28/02/2014
NÃO APRESENTAÇÃO DE NOVAS RAZÕES DE DEFESA PERANTE A SEGUNDA
INSTÂNCIA ADMINISTRATIVA. CONFIRMAÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA.
Não tendo sido apresentadas novas razões de defesa perante a segunda
instância administrativa, adota-se os fundamentos da decisão recorrida,
nos termos do inc. I, § 12, do art. 144, do Regimento Interno do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais, aprovado pela Portaria MF no
1.634/2023 - RICARF.
NULIDADE. HIPÓTESES.
Somente ensejam a nulidade a lavratura de atos e termos por pessoa
incompetente e o proferimento de despachos e decisões por autoridade
incompetente ou com preterição do direito de defesa.
AUTO DE INFRAÇÃO. OBRIGAÇÃO PRINCIPAL. COMPENSAÇÃO DE TRIBUTO.
GLOSA.
Constatada a compensação de valores efetuada indevidamente pelo
contribuinte ou em desacordo com o permitido pela legislação tributária,
será efetuada a glosa dos valores e constituído o crédito tributário por
meio do instrumento competente, sem prejuízo das penalidades cabíveis.
RESPONSABILIDADE DOS SUCESSORES. SUCESSÃO DE EMPRESAS. MULTA
DE OFÍCIO EXIGIDA DA EMPRESA SUCESSORA. SÚMULA CARF N° 113.
A responsabilidade tributária do sucessor abrange, além dos tributos
devidos pelo sucedido, as multas moratórias ou punitivas, desde que seu
fato gerador tenha ocorrido até a data da sucessão, independentemente
de esse crédito ser formalizado, por meio de lançamento de ofício, antes
ou depois do evento sucessório.
Fl. 179
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.987 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10865.722942/2014-30
2
MULTA ISOLADA.
Correta a aplicação da multa isolada, na hipótese de compensações
indevidas.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar as
preliminares de nulidade suscitadas e, no mérito, em negar provimento ao recurso voluntário.

Assinado Digitalmente
Gregório Rechmann Junior – Relator

Assinado Digitalmente
Rodrigo Duarte Firmino – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Francisco Ibiapino Luz
(substituto integral), Gregório Rechmann Junior, João Ricardo Fahrion Nüske, Luciana Vilardi Vieira
de Souza Mifano, Marcus Gaudenzi de Faria e Rodrigo Duarte Firmino (presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de recurso voluntário interposto em face da decisão da 5a Turma da
DRJ/BSB, consubstanciada no Acórdão 03-069.470 (p. 121), que julgou improcedente a
impugnação apresentada pelo sujeito passivo.
Na origem, trata-se de lançamento fiscal com vistas a exigir crédito tributário
referente às contribuições devidas à Seguridade Social em decorrência da glosa de compensações
declaradas em GFIP (DEBCDA 51.045.567-0, p. 02), bem como multa isolada por compensação
indevida (DEBCAD 51.045.568-9, p. 08).
De acordo com o Relatório Fiscal (p. 16), constituem fatos geradores das
contribuições os valores lançados a título de compensação sem comprovação de que os
pagamentos/recolhimentos foram efetuados indevidamente ou que possuem ação judicial que
autorize tal procedimento.
Fl. 180
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.987 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10865.722942/2014-30
3
Cientificada do lançamento fiscal, a Contribuinte apresentou impugnações distintas
para cada DEBCAD (p.p. 77 e 86), defendendo, em síntese, a nulidade dos respectivos autos de
infração por vício quanto à motivação.
Na sequência, à p. 110, a Contribuinte apresentou razões complementares às
impugnações, em face de novos fatos (...), além de nulidades passíveis de reconhecimento de
ofício.
A DRJ julgou improcedente as impugnações, nos termos do susodito Acórdão no 03-
069.470 (p. 121), conforme ementa abaixo reproduzida:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/11/2011 a 28/02/2014
AUTO DE INFRAÇÃO. OBRIGAÇÃO PRINCIPAL.
COMPENSAÇÃO DE TRIBUTO - GLOSA
Constatada a compensação de valores efetuada indevidamente pelo contribuinte
ou em desacordo com o permitido pela legislação tributária, será efetuada a glosa
dos valores e constituído o crédito tributário por meio do instrumento
competente, sem prejuízo das penalidades cabíveis
MULTA ISOLADA.
Correta a aplicação da multa isolada, na hipótese de compensações indevidas.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Cientificada dos termos da decisão de primeira instância, a Contribuinte apresentou
recurso voluntário (p. 136), esgrimindo suas razões recursais nos seguintes pontos, em síntese:
- nulidade do lançamento fiscal, tendo em vista que estabelecimento filial não é
sujeito de direito, tampouco pode ser alçado como responsável por valor exigido da pessoa extinta
por incorporação;
- nulidade por vício quanto à motivação; e
- improcedência da multa isolada aplicada, vez que aplicada sem justa causa, além
da impossibilidade de ser exigida pessoa jurídica sucessora.
À p. 162, a Contribuinte vem aos autos e apresenta pedido de desistência parcial,
especificamente em relação às competências 11/2011, 12/2011, 13/2011, 01/2012, 04/2012 (AI
DEBCAD 51.045.567, CNPJ: 56.649.577/0001-83) e 11/2011, 12/2011, 13/2011, 01/2012, 04/2012
– CNPJ 56.649.577/0002-64). Destacou a Recorrente, no expediente apresentado, que as
discussões referentes às competências 01/2013, 02/2013, 03/2013 dos dois estabelecimentos, bem
como a discussão sobre a multa isolada permanecem impugnadas.
Sem contrarrazões.
Fl. 181
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.987 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10865.722942/2014-30
4
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Gregório Rechmann Junior, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo e atende os demais requisitos de admissibilidade.
Deve, portanto, ser conhecido.
Conforme exposto no relatório supra, trata-se o presente caso de lançamento fiscal
com vistas a exigir crédito tributário referente às contribuições devidas à Seguridade Social em
decorrência da glosa de compensações declaradas em GFIP, bem como para exigir multa isolada
por compensação indevida, conforme DEBCADs abaixo detalhados:
 DEBCAD No 51.045.567-0 (Levantamentos CM, CR e CF), correspondente à glosa
de compensação nas competências 11/2011 a 01/2012, inclusive 13/2011,
04/2012, e 01/2013 a 03/2013.
 DEBCAD No 51.045.568-9, correspondente à multa isolada por compensação
indevida nas competências 05/2012, 02/2013, 04/2013, 02/2014 para o
estabelecimento matriz, e 05/2012 e 02/2013 para a filial.
A Contribuinte, em sua peça recursal, defende, em síntese, os seguintes pontos:
- nulidade do lançamento fiscal, tendo em vista que estabelecimento filial não é
sujeito de direito, tampouco pode ser alçado como responsável por valor exigido da pessoa extinta
por incorporação;
- nulidade por vício quanto à motivação; e
- improcedência da multa isolada aplicada, vez que aplicada sem justa causa, além
da impossibilidade de ser exigida pessoa jurídica sucessora.
Considerando que tais alegações em nada diferem daquelas apresentadas em sede
de impugnação, estando as conclusões alcançadas pelo órgão julgador de primeira instância em
consonância com o entendimento perfilhado por este Relator, em vista do disposto no inc. I, § 12,
do art. 144, do Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, aprovado pela
Portaria MF no 1.634/2023 – RICARF, não tendo sido apresentadas novas razões de defesa perante
a segunda instância administrativa, adoto os fundamentos da decisão recorrida, in verbis:
- DA PRIMEIRA IMPUGNAÇÃO
Observa-se que, na primeira peça impugnatória, a autuada não discordou das
bases de cálculo da contribuição lançada, e apresentou uma defesa para cada
DEBCAD, que serão analisadas separadamente, embora os argumentos utilizados
pela autuada em ambas as peças impugnatórias sejam similares, pois tentam, em
suma, demonstrar que os Autos de Infração são nulos por falta de motivação.
Fl. 182
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.987 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10865.722942/2014-30
5
DEBCAD No 51.045.567-0
A autuada alega que o Auto de Infração é nulo por vício quanto ao motivo, pois
carece de motivação a decisão que considerou que seria indevida a compensação
tributária de contribuições previdenciárias feitas pela impugnante, deixando-a
sem saber qual o motivo do indeferimento do seu pleito compensatório.
Entretanto, não se vislumbra nulidade alegada pela autuada.
Observa-se que a fiscalização motivou o ato do lançamento, expondo, com muita
clareza, as razões pelas quais efetuou a glosa da compensação realizada pela
impugnante, como também fundamentou corretamente a aplicação da multa.
O art. 59, do Decreto 70.235/72, dispõe que
Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com
preterição do direito de defesa.
Não restou demonstrado, nos autos, que houve cerceamento de defesa da
autuada, que demonstrou pleno conhecimento do que lhe esta sendo imputado.
A autoridade autuante deixa claro que o motivo da glosa foi a não apresentação
da memória de cálculo das compensações efetuadas, bem como a inexistência de
decisão judicial a ampará-las, contrariando o previsto no art. 34, da IN 900/2008.
Assim, não há que se falar em ausência de motivação do lançamento.
Constata-se que o Relatório está claro e preciso, e os demais relatórios que
integram os lançamentos trazem todas as informações necessárias para que a
empresa exercite seu direito à ampla defesa e ao contraditório.
As bases de cálculo e as alíquotas aplicadas encontram-se discriminadas no
relatório Discriminativo do Débito- DD, por competência e por estabelecimento, e
todos os valores recolhidos constam dos anexos dos AIs.
Nesse sentido, não há que se falar em cancelamento dos Autos de Infração, já que
foram observados, no presente processo administrativo, os mandamentos
estabelecidos pelo Decreto 70.235/72, que regula o processo administrativo
fiscal.
Ficou demonstrada inequivocadamente a motivação do ato administrativo,
estando os dispositivos legais que fundamentam a exigência tributária inseridos
no relatório fiscal e no FLD, o que é suficiente para proporcionar a ampla defesa à
autuada.
Por todo o exposto, é descabida a alegação de ofensa ao contraditório ou à ampla
defesa.
A impugnante argumenta que carece de motivação a decisão que considerou que
seria indevida a compensação tributária de contribuições previdenciárias
Fl. 183
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.987 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10865.722942/2014-30
6
realizadas, deixando-a sem saber qual o motivo do indeferimento do seu pleito
compensatório.
Ocorre que não consta que houve um “pleito compensatório”, como quer fazer
crer a impugnante.
A autuada não fez um pedido para compensar um valor, mas simplesmente
efetuou essa compensação, sem comprovar a origem do suposto crédito.
Ou seja, ela realizou compensações sem apresentar as memórias de cálculo dos
valores compensados, solicitados pela fiscalização, e sem haver uma decisão
judicial determinando essa compensação.
Ora, a compensação pressupõe a existência de um crédito. Se a empresa possui
esse crédito passível de compensação com as contribuições previdenciárias, é só
apresentar as provas de sua existência.
No entanto, no presente caso, a impugnante apenas insiste em afirmar que não
foi dado o motivo para indeferimento do “pedido”, sem apresentar um
documento probatório de que a compensação por ela realizada possui amparo
legal.
Entretanto, no processo administrativo não basta alegar.
Verifica-se que a impugnante não afastou, de forma específica, nenhuma das
acusações fiscais, ou trouxe qualquer documento para provar a correção das
compensações por ela efetuadas, se limitando a fazer afirmações genéricas
quanto à “ausência de motivos no Auto de Infração”, discorrendo sobre conceitos
jurídicos, sem, contudo, juntar qualquer elemento que pudesse afastar, ou ao
menos por em dúvidas as acusações da auditoria da RFB.
Porém, como o ato praticado pela administração pública é vinculado e o seu
agente só pode agir em conformidade com o que a lei determina, a fiscalização,
ao se deparar com compensação sem uma decisão judicial definitiva a ampará-la,
procedeu com muita propriedade à glosa, lançando as contribuições devidas por
meio dos AIs ora discutidos, em observância aos ditames legais.
DEBCAD No 51.045.568-9:
A autuada repete os argumentos utilizados para o outro AI, alegando nulidade por
falta de motivação, e por falta de comprovação da falsidade da declaração
apresentada pelo sujeito passivo.
Porém, como já exposto acima, o motivo está muito claro no Relatório Fiscal, que
é a declaração, em GFIP, de compensações indevidas, um vez que, reitera-se, não
há uma decisão judicial a ampará-las, e nem a autuada apresentou provas de
existências de créditos passíveis de compensação.
Assim, não há que se falar em ofensa ao art. 5o, LIVG e LV, da CF, e art. 2o e 50, I,
da Lei 9.784/99.
Fl. 184
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.987 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10865.722942/2014-30
7
Restou comprovado que a impugnante declarou uma compensação indevida, ou
seja, prestou uma informação falsa em GFIP.
A introdução de algo não correspondente à realidade compõe a falsidade.
Assim, falsa é a declaração sobre um fato que não corresponde à realidade ou que
não é compatível com o que se esperava fosse declarado.
O que se espera do contribuinte é que ele apenas se utilize de créditos líquidos e
certos para compensar créditos tributários da União, em observância ao comando
do art. 170, do CTN:
Art. 170. A lei pode, nas condições e sob as garantias que estipular, ou cuja
estipulação em cada caso atribuir à autoridade administrativa, autorizar a
compensação de créditos tributários com créditos líquidos e certos, vencidos ou
vincendos, do sujeito passivo contra a Fazenda pública.(grifo meu)
Só existe direito creditório compensável se este for líquido e certo. Só haverá
liquidez e certeza depois do transito em julgado de uma ação judicial ou depois
que a Fazenda Pública reconhecer o crédito administrativamente.
A impugnante não comprovou a ocorrência de uma dessas situações citadas
acima.
Apesar de intimada, ela não comprovou a origem dos créditos que afirma possuir.
O CTN veda, inclusive, a compensação de créditos referentes a ações ainda não
transitadas em julgado.
Portanto, pelo que consta dos autos, a realidade jurídica da recorrente era a não
existência de créditos líquidos e certos. Ao declarar que os possuía, declarou fato
falso, fato diverso da realidade jurídica. Fez declaração contendo informação
diversa da que se esperava, uma vez que se esperava que só declarasse a
compensação de créditos líquidos e certos.
Isso posto, estando a infração caracterizada nos moldes exigidos pela lei, correta a
aplicação da multa de 150%, pois ficou comprovada a falsidade de declaração
apresentada pelo sujeito passivo.
DO ADITAMENTO DA IMPUGNAÇÃO
Em 04/09/2015, a autuada protocolizou petição, apresentada a título de aditivo à
impugnação, requerendo que os novos esclarecimentos sejam avaliados em
conjunto com as razões de impugnação tempestivamente apresentadas, por
constituírem fatos que foram constatados posteriormente, por força da avaliação
exigida pela MP 685/2015.
No entanto, observa-se uma pretensão de a impugnante veicular novas razões e
inovar na defesa ao incluir matéria não questionada tempestivamente, o que não
é admitido pelo Decreto no 70.235/72 que, ao regular o processo administrativo
fiscal, estabelece prazo certo para o interessado se manifestar contra as infrações
Fl. 185
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.987 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10865.722942/2014-30
8
que lhe são imputadas, e ainda disciplina as hipóteses em que complementações
são admitidas.
A MP 685/2015, citada pela impugnante, institui o Programa de Redução de
Litígios Tributários – PRORELIT, que dispõe, entre outras coisas, que sujeitos
passivos com débitos de natureza tributária, em discussão administrativa,
poderão, mediante requerimento, desistir do respectivo contencioso e utilizar
créditos próprios para quitação dos débitos em contencioso administrativo fiscal.
No caso, em nenhum momento a autuada afirma ter desistido da discussão
administrativa para utilização de créditos, e nem consta, nos autos,
requerimentos nesse sentido.
Como também verifica-se que não há fatos novos ou direitos supervenientes.
Todos os fatos trazidos nessa nova peça já existiam quando da apresentação da
impugnação tempestiva.
Dessa forma, as razões ofertadas na petição de 04/09/2015 submetem-se à
preclusão processual e deveriam ter sido ofertadas no prazo peremptório previsto
na legislação em vigor.
Entretanto, ainda que não se considerasse a preclusão, tem-se que a impugnante
mantém sua conduta de apenas alegar, sem apresentar provas ou fatos novos que
pudessem modificar o lançamento.
Ela alega que foi responsabilizada pelos valores que seriam de responsabilidade
da empresa incorporada, como também foi atingida pela multa de ofício, da
ordem de 150%, em relação aos períodos da responsabilidade da empresa
sucedida.
Ora, mas a empresa incorporada não existe mais, pois, após a incorporação,
passou a ser uma filial da Cerâmica Barrobello.
Portanto, nos termos do art. 132, do CTN, a empresa incorporadora passou a ser
responsável pelos tributos devidos pela empresa sucedida, atualmente filial da
sucessora.
É oportuno esclarecer que o STJ decidiu, no Resp 923.012/MG, submetido à
sistemática dos Recursos Repetitivos do art. 543-C do Código de Processo Civil
(CPC), que “A responsabilidade tributária do sucessor abrange, além dos tributos
devidos pelo sucedido, as multas moratórias ou punitivas, que, por representarem
dívida de valor, acompanham o passivo do patrimônio adquirido pelo sucessor,
desde que seu fato gerador tenha ocorrido até a data da sucessão”.
Dessa forma, considerando o disposto no Resp 923.012/MG, transitado em
julgado em 04/06/2013, entendo que a incorporadora deve suportar as multas,
moratórias ou punitivas, relativas a fatos geradores ocorridos antes da
incorporação.
Quanto ao argumento de que, no período de janeiro a março de 2013, de
responsabilidade da ora requerente, a empresa estava no regime substitutivo do
Fl. 186
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.987 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10865.722942/2014-30
9
recolhimento da contribuição, nada havendo a exigir, vale reiterar que é objeto
do presente processo administrativo fiscal a glosa de compensações indevidas,
tendo em vista que a empresa não comprovou a origem dos créditos
compensados.
Verifica-se que mais uma vez a autuada apenas alega, sem comprovar o alegado.
Continuou não juntando documentos que demonstrassem a origem dos valores
compensados.
Nesse sentido, reitero os argumentos trazidos quando da análise da impugnação
apresentada tempestivamente.
CONCLUSÃO
De todo o exposto, estando demonstrados, de forma lógica, os pressupostos
fáticos e jurídicos da exigência fiscal, e não tendo a impugnante apresentado
prova que pudesse elidir ou mesmo alterar os demais elementos do lançamento
fiscal, tem-se que a autuação em tela foi lavrada na estrita observância das
determinações legais vigentes na data do lançamento, tendo sido efetuada de
acordo com os dispositivos legais e normativos que disciplinam o assunto e
consoante o que prescreve a legislação descrita no Relatório de Fundamentos
Legais – FLD.
Adicionalmente aos fundamentos supra reproduzidos, ora adotados como razões de
decidir, cumpre destacar que, em relação à responsabilidade do sucessor pela multa isolada
aplicada, o Enunciado de Súmula CARF no 113 dispõe que a responsabilidade tributária do sucessor
abrange, além dos tributos devidos pelo sucedido, as multas moratórias ou punitivas, desde que
seu fato gerador tenha ocorrido até a data da sucessão, independentemente de esse crédito ser
formalizado, por meio de lançamento de ofício, antes ou depois do evento sucessório.
Assim, não há qualquer provimento a ser dado ao apelo recursal da Contribuinte,
impondo-se a manutenção do julgado de primeira instância pelos seus próprios fundamentos.
Conclusão
Ante o exposto, voto no sentido de rejeitar as preliminares de nulidade suscitadas
e, no mérito, negar provimento ao recurso voluntário interposto.

Assinado Digitalmente
Gregório Rechmann Junior

Fl. 187
DF CARF MF
Original